Tribunal: TJMT
Processo: 1004617-08.2020.8.11.0000
Relator(a): MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-07-14
Data de publicação: 2020-07-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1004617-08.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Liminar, Ambiental]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (AGRAVANTE), ELIANE TEREZINHA FAGUNDES PARIZOTTO - CPF: 296.327.309-68 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MATEUS MENEGON - CPF: 951.138.940-87 (ADVOGADO), DAIANE DOS SANTOS SILVA - CPF: 006.438.951-08 (ADVOGADO), FABIANO GAVIOLI FACHINI - CPF: 686.925.010-34 (ADVOGADO), LEANDRO RAFAEL PERIUS - CPF: 027.207.750-02 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ANULATÓRIA - LIMINAR DEFERIDA PELO
JUÍZO A QUO
– SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DE MULTA AMBIENTAL – PRESCRIÇÃO – NÃO CONFIGURAÇÃO – SÚMULA 467 DO STJ – DECRETO Nº 20.910/32 – APLICABILIDADE – ENTENDIMENTO REITERADO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – RECURSO PROVIDO.

1. Prescreve em cinco anos, contados do término do processo administrativo, a pretensão da Administração Pública de promover a execução da multa por infração ambiental (Súmula 467, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 13/10/2010, DJe 25/10/2010).

2. Conforme entendimento reiterado do Superior Tribunal de Justiça, os entes estaduais e municipais estão sujeitos ao prazo prescricional previsto no Decreto nº 20.910/32.

3. Em se tratando de multa administrativa, a prescrição da ação de cobrança somente tem início com o vencimento do crédito sem pagamento, quando se torna inadimplente o administrado infrator. Antes disso, e enquanto não se encerrar o processo administrativo de imposição da penalidade, não corre o prazo prescricional, porque o crédito ainda não está definitivamente constituído e simplesmente não pode ser cobrado.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra a decisão proferida pelo Juízo da Vara Especializada do Meio Ambiente da Comarca de Cuiabá/MT que, nos autos da Ação Anulatória n.
0003078-06.2019.811.0082 (Código 55713)
, proposta por
ELIANE TEREZINHA FAGUNDES PARIZOTTO
, deferiu o pedido de tutela provisória de urgência para determinar a suspensão da exigibilidade da multa administrativa decorrente da lavratura do Auto de Infração n. 117.042, de 12/01/2009, apurada no âmbito do Processo Administrativo n. 23.679/2009, que tramitou perante o órgão ambiental estadual, bem como a suspensão da exigibilidade da CDA n. 2017502319 e dos efeitos do Protesto n. 1789, Livro 5, Folha 14 do Cartório do Segundo Ofício de Itaúba/MT.

Nas razões recursais o agravante alega que não há nenhum substrato jurídico para se entender que a prescrição da pretensão punitiva refere-se ao prazo total de duração do processo administrativo, sobretudo sem considerar a presença de nenhum marco interruptivo.

Aduz, ainda, que mesmo com o advento do Decreto Estadual n. 1.986/2013, o Egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso já se manifestou em recente decisão do i. Desembargador Luiz Carlos da Costa, reconhecendo que “
o prazo prescricional previsto no artigo 19, cabeça, do Decreto do Estado de Mato Grosso nº 1.986, de 1º de novembro de 2013, está a se referir ao prazo para a Administração instaurar processo administrativo para apurar a existência de infração ambiental, não de hipótese de prescrição intercorrente
”.

Salienta, também, que, não tendo sido demonstrado o decurso do prazo de 05 (cinco) anos entre a prática da infração e a lavratura do auto de infração, não há que se falar em prescrição da pretensão punitiva.

Pautado nesses argumentos, requer a concessão do efeito suspensivo para sobrestar os efeitos da decisão agravada até o pronunciamento definitivo do colegiado. No mérito, seja dado provimento ao recurso para cassar a decisão objurgada.

Efeito suspensivo não concedido (id. 34878980).

Contrarrazões apresentadas (id. 38087951).

Apesar de devidamente intimada para emissão de parecer, a d. Procuradoria-Geral de Justiça devolveu os autos sem manifestação, consoante certidão (id. 43994963).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra a decisão proferida pelo Juízo da Vara Especializada do Meio Ambiente da Comarca de Cuiabá/MT que, nos autos da Ação Anulatória n.
0003078-06.2019.811.0082 (Código 55713)
, proposta por
ELIANE TEREZINHA FAGUNDES PARIZOTTO
, deferiu o pedido de tutela provisória de urgência para determinar a suspensão da exigibilidade da multa administrativa decorrente da lavratura do Auto de Infração n. 117.042, de 12/01/2009, apurada no âmbito do Processo Administrativo n. 23.679/2009, que tramitou perante o órgão ambiental estadual, bem como a suspensão da exigibilidade da CDA n. 2017502319 e dos efeitos do Protesto n. 1789, Livro 5, Folha 14 do Cartório do Segundo Ofício de Itaúba/MT.

Inicialmente, cumpre salientar que a questão a ser decidida no presente recurso de agravo de instrumento envolve unicamente a análise do acerto ou desacerto da decisão agravada ao considerar presentes os requisitos legais necessários para deferir a liminar, não podendo ser examinadas matérias que não foram enfrentadas pelo juízo
a quo
, sob pena de ofensa aos princípios do juiz natural, do duplo grau de jurisdição e da vedação à supressão de instância.

Em primeiro grau, a tutela provisória de urgência fora concedida sob os seguintes fundamentos:

“No entanto, considerando a data do recebimento/cientificação da parte requerente/autuada em relação ao Auto de Infração n. 117.042 – 22.01.2009 (fl. 32) – e a data do despacho de homologação da Decisão Administrativa n. 456/SUNOR/SEMA/2016 proferido pela autoridade administrativa competente – 29.02.2016 (fl. 63) –, verifica-se, ao menos nessa fase preliminar, a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva da Administração Pública Estadual, tendo em vista o transcurso de prazo superior a 05 (cinco) anos, disciplinado pelo Decreto Estadual n. 1.986/2013 (art. 19, caput, c/c art. 20, incisos I e III), situação que evidencia a existência da probabilidade do direito a ensejar a concessão da tutela de urgência pleiteada”
(id. 34669988 – pág. 21)
.

No entanto, analisando detidamente os autos, entende-se que merece reforma a decisão recorrida, uma vez que não se admite que a fluência do prazo prescricional seja anterior à data em que se torna possível a exigência do crédito.

É cediço que a pretensão da Fazenda Pública nasce com o vencimento do débito, ou seja, no momento em que se torna exigível o crédito, tendo em conta a data do vencimento para pagamento da multa administrativa, em conformidade com o disposto no § 1º do art. 39 da Lei 4.320, de 17.03.64,
verbis
:

“
Art. 39 – Os créditos da Fazenda Pública, de natureza tributária ou não-tributária, serão escriturados como receita do exercício em que forem arrecadados, nas respectivas rubricas orçamentárias.

§ 1º Os créditos de que trata este artigo, exigíveis pelo transcurso do prazo para pagamento, serão inscritos, na forma da legislação própria, como Dívida Ativa, em registro próprio, após apurada a sua liquidez e certeza, e a respectiva receita será escriturada a esse título (sem destaque no original)
”.

Essa orientação – de que o termo inicial coincide com o término do processo administrativo, quando se torna definitivo o crédito e exigível a multa aplicada – encontra supedâneo na Súmula nº Súmula 467 do STJ:

“
Prescreve em cinco anos, contados do término do processo administrativo, a pretensão da Administração Pública de promover a execução da multa por infração ambiental
”
.

In casu
, como consignado no
decisum
, o procedimento administrativo relativo à multa alcançou seu termo final apenas em 29 de fevereiro de 2016, nada obstante o auto de infração tenha sido lavrado no ano de 2009 (id. 34669988 – pág. 21).

O Superior Tribunal de Justiça, em recurso repetitivo, decidiu:

ADMINISTRATIVO. EXECUÇÃO FISCAL. MULTA ADMINISTRATIVA. INFRAÇÃO À LEGISLAÇÃO DO MEIO AMBIENTE. PRESCRIÇÃO. SUCESSÃO LEGISLATIVA. LEI 9.873/99. PRAZO DECADENCIAL. OBSERVÂNCIA. RECURSO ESPECIAL SUBMETIDO AO RITO DO ART. 543-C DO CPC E À RESOLUÇÃO STJ N.º 08/2008.

1. A Companhia de Tecnologia e Saneamento Ambiental de São Paulo-CETESB aplicou multa à ora recorrente pelo fato de ter promovido a "queima da palha de cana-de-açúcar ao ar livre, no sítio São José, Município de Itapuí, em área localizada a menos de 1 Km do perímetro urbano, causando inconvenientes ao bem-estar público, por emissão de fumaça e fuligem" (fl.. 28).

2. A jurisprudência desta Corte tem reconhecido que é de cinco anos o prazo para a cobrança da multa aplicada ante infração administrativa ao meio ambiente, nos termos do Decreto n.º 20.910/32, o qual que deve ser aplicado por isonomia, à falta de regra específica para regular esse prazo prescricional.

3. Não obstante seja aplicável a prescrição quinquenal, com base no Decreto 20.910/32, há um segundo ponto a ser examinado no recurso especial - termo inicial da prescrição - que torna correta a tese acolhida no acórdão recorrido.

4. A Corte de origem considerou como termo inicial do prazo a data do encerramento do processo administrativo que culminou com a aplicação da multa por infração à legislação do meio ambiente. A recorrente defende que o termo a quo é a data do ato infracional, ou seja, data da ocorrência da infração.

5. O termo inicial da prescrição coincide com o momento da ocorrência da lesão ao direito, consagração do princípio universal da actio nata. Nesses termos, em se tratando de multa administrativa, a prescrição da ação de cobrança somente tem início com o vencimento do crédito sem pagamento, quando se torna inadimplente o administrado infrator. Antes disso, e enquanto não se encerrar o processo administrativo de imposição da penalidade, não corre prazo prescricional, porque o crédito ainda não está definitivamente constituído e simplesmente não pode ser cobrado.

6. No caso, o procedimento administrativo encerrou-se apenas em 24 de março de 1999, nada obstante tenha ocorrido a infração em 08 de agosto de 1997. A execução fiscal foi proposta em 31 de julho de 2002, portanto, pouco mais de três anos a contar da constituição definitiva do crédito.

7. Nesses termos, embora esteja incorreto o acórdão recorrido quanto à aplicação do art. 205 do novo Código Civil para reger o prazo de prescrição de crédito de natureza pública, deve ser mantido por seu segundo fundamento, pois o termo inicial da prescrição quinquenal deve ser o dia imediato ao vencimento do crédito decorrente da multa aplicada e não a data da própria infração, quando ainda não era exigível a dívida.

8. Recurso especial não provido. Acórdão sujeito ao art. 543-C do CPC e à Resolução STJ n.º 08/2008.

(REsp 1112577/SP, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 09/12/2009, DJe 08/02/2010).

Portanto, o termo inicial do prazo de prescrição quinquenal deve ser o dia imediato ao vencimento do crédito decorrente da multa aplicada e não a data da própria infração, quando ainda não era exigível a dívida.

Com essas considerações,
dou provimento
ao recurso interposto, para reformar a decisão agravada e, consequentemente, indeferir a tutela provisória de urgência concedida pelo Juízo
a quo
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/07/2020